Tribunal: TJSP
Processo: 2039637-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. EMPRESA INABILITADA EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. VISTORIA TÉCNICA. Recurso tirado contra decisão que indeferiu tutela liminar em sede de mandado de segurança voltada à garantia da participação da impetrante em licitação pública para realização de obra pública de revitalização da iluminação pública em vias da região central do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. EMPRESA INABILITADA EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. VISTORIA TÉCNICA. Recurso tirado contra decisão que indeferiu tutela liminar em sede de mandado de segurança voltada à garantia da participação da impetrante em licitação pública para realização de obra pública de revitalização da iluminação pública em vias da região central do Município de Jundiaí.
1. Termo inicial para a impetração do mandamus para impugnação dos critérios editalícios. Questão que será objeto de oportuna deliberação pelo juízo da causa a tempo e modo, não havendo este tribunal se pronunciar, sob pena de supressão de instância.
2. Decisão administrativa de inabilitação impugnada nos autos de origem por força de descumprimento à exigência editalícia de visita técnica dos licitantes ao local de execução das obras. Impetrante que apresentou declaração de dispensa à visita técnica. Cláusula que não revela, ao menos por agora, característicos de essencialidade, mormente em razão da facultatividade que se avistou em símile concorrência promovida. Especificações da contratação que já constam do edital, sendo a visita técnica um direito subjetivo do licitante, cuja dispensa por declaração exarada por responsável técnico não obsta sua admissibilidade. Formalismo excessivo empregado pela Administração Pública que se desvela incompatível com o interesse público quando da escolha da melhor oferta.
3. De rigor a suspensão do certame até deliberação final pelo juízo, interditando-se o julgamento das propostas, homologação e adjudicação de seu objeto, preservando-se o envelope apresentado pela agravante. Recurso provido para esse fim.